Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-58.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada obscuridade/contradição, quanto à determinação de reembolso

Ementa:

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada obscuridade/contradição, quanto à determinação de reembolso parcial, nos termos do contrato, das despesas fora da rede credenciada, que ensejou o "parcial provimento do apelo do embargado", quando, na verdade, isto foi decidido pelo magistrado a quo, não havendo insurgência. Vício constatado e sanado. Acórdão que manteve a r. Sentença na íntegra, mas, inadvertidamente, deu provimento parcial ao apelo do embargado, para determinar que o reembolso fosse parcial, nos termos do contrato. Tese apreciada em primeiro grau e mantida. De tal sorte, a hipótese era de NÃO PROVIMENTO da apelação.

Declaratórios opostos sob alegada omissão, quanto ao fato de que não havia decorrido o prazo de descredenciamento da Clínica Forma Humana por ocasião da propositura da ação. Inadmissibilidade. Inovação recursal. Tese não suscitada anteriormente nos autos. Apresentação de documento em sede de embargos. Documento que não pode ser caracterizado como "novo". Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas para sanar contradição no julgado, fazendo-se constar que o recurso de apelação do ora embargado foi DESPROVIDO, cabendo a ele o pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, nos moldes do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JANAINA FLAMINO DELAI, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas
para sanar contradição no julgado, fazendo-se constar que o recurso de
apelação do ora embargado foi DESPROVIDO, cabendo a ele o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, nos moldes do voto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1002631 58.2018.8.26.0004/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Magistrado Prolator: Dr. Rodrigo de Castro Carvalho
Embargante: Janaina Flamino Delai
Embargada: Bradesco Saúde S.A.
Voto no 00136G
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada obscuridade/contradição, quanto à
determinação de reembolso parcial, nos termos do contrato,
das despesas fora da rede credenciada, que ensejou o
"parcial provimento do apelo do embargado", quando, na
verdade, isto foi decidido pelo magistrado a quo, não
havendo insurgência. Vício constatado e sanado. Acórdão
que manteve a r. Sentença na íntegra, mas,
inadvertidamente, deu provimento parcial ao apelo do
embargado, para determinar que o reembolso fosse parcial,
nos termos do contrato. Tese apreciada em primeiro grau e
mantida.
De
tal
sorte, a hipótese era de NÃO
PROVIMENTO da apelação.
Declaratórios opostos sob alegada omissão, quanto ao fato
de que não havia decorrido o prazo de descredenciamento
da Clínica Forma Humana por ocasião da propositura da
ação. Inadmissibilidade. Inovação recursal. Tese não
suscitada
anteriormente
nos
autos.
Apresentação
de documento em sede de embargos. Documento que não
pode ser caracterizado como "novo". Inteligência do art.
435, parágrafo único, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
3
PARCIALMENTE, apenas para sanar contradição no
julgado, fazendo-se constar que o recurso de apelação do
ora embargado foi DESPROVIDO, cabendo a ele o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, nos moldes do voto.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Janaina Flamino Delai contra v. acórdão de fls. 310/319, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Bradesco Saúde S.A., para determinar o reembolso parcial, nos
termos do contrato, do tratamento realizado fora da rede
credenciada, fixando a sucumbência recíproca.
Os embargos são opostos sob alegada
obscuridade/contradição, quanto à determinação de reembolso
parcial, nos termos do contrato, das despesas fora da rede
credenciada, porque o magistrado a quo já havia determinado
isto, conforme se infere da r. decisão de fls. 276.
Os declaratórios também são opostos sob
alegada omissão, quanto ao fato de que a Clínica Forma
Humana ainda não havia sido descredenciada quando do
ajuizamento da ação, pois não havia decorrido o prazo previsto
na comunicação expedida à mencionada clínica, logo, caberia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
4
embargada arcar com as despesas, nos moldes de contrato.
Conclui a recorrente, por fim, que diante de tais
apontamentos, deve ser afastada sua condenação ao pagamento
da verba sucumbencial.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontado e modificando-se o julgado.
Contrarrazões ofertadas às fls. 08/10.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho
parcialmente.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
5
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Revisitando
os
autos
nota-se
que
a
autora/embargante ajuizou ação de obrigação de fazer em face
de Bradesco Saúde S.A., ora embargada, com o intuito de
compeli-lo a custear seu tratamento de saúde com toxina
botulínica, afirmando ser portadora de hiperidrose axilar.
O magistrado a quo julgou o pedido procedente
e, por ocasião da oposição de embargos de declaração pelo ora
embargado, consignou que:
“... tal cobertura deve ser realizada junto à rede
credenciada da ré, ou, optando a autora por fazer o tratamento
com médico de sua escolha, o reembolso se dará no limite dos
valores fixados no contrato, assim como é feito em todos os
demais procedimentos cobertos pela ré”. (fls. 276)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
6
O embargado apelou pretendendo a reforma
integral da r sentença (fls. 297).
Esta Corte manteve a r. sentença recorrida,
que condenou o ora embargado a arcar com o tratamento e os
materiais prescritos pelo médico da autora, conforme se
depreende da fundamentação do julgado:
“... havendo expressa indicação médica do
tratamento objeto dos autos, é irrelevante que o mesmo não
tenha sido prescrito de acordo com as diretrizes de utilização
constantes no rol da ANS, uma vez que a questão já está
sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em sua Súmula n.o 102 (...)”
O aresto também se debruçou sobre a
questão do reembolso, concluindo, tal qual o magistrado de
primeiro grau, que deve se dar de forma parcial, nos termos do
contrato. Contudo, inadvertidamente, o fez como que acolhendo
uma pretensão do ora embargante, mas, na verdade manteve
exatamente a sentença prolatada, integrada pela decisão de fls.
276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
7
Desse modo, urge corrigir o julgado, às fls. 319,
fazendo-se constar que:
De tal sorte, a hipótese é de não acolhimento
do recurso.
Mantida a sucumbência do requerido Bradesco
Saúde S.A., deve arcar com as custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios do patrono da autora, agora
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
moldes do artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença proferida.
Neste particular, portanto, assiste razão a
embargante.
Todavia, quanto à tese suscitada acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
8
descredenciamento da clínica, observo que em momento algum
foi deduzida nos autos.
Com
efeito,
na
manifestação
sobre
a
contestação, a autora se limitou a dizer que desconhecia que a
clínica não integrava a rede referenciada, posto que a seguradora
nunca lhe informou a este respeito (fls. 258), não trazendo
nenhum documento naquela oportunidade.
Ademais, o documento copiado nas razões de
embargos, supostamente apto a demonstrar o credenciamento da
clínica quando da propositura da ação, além de ilegível, não pode
ser admitido.
Reza o artigo 435 do Código de Processo Civil:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
9
posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o .
Documento novo, portanto, é aquele destinado
a comprovar os fatos ocorridos após aqueles deduzidos
inicialmente pelas partes, em suas manifestações, ou, ainda,
destinado a contrapor fatos mencionados, após o ajuizamento da
ação e/ou apontados em contestação.
Documentos
existentes
ao
tempo
do
ajuizamento ou da contestação não podem ser considerados
como “novos”, a menos que a parte que comprove a
impossibilidade de juntá-los no momento oportuno.
Frise-se: a embargante nunca suscitou a
matéria agora invocada nestes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
10
Trata-se, pois, de inovação em sede recursal
de embargos de declaração, o que é inadmitido.
Anote-se que ao juiz compete decidir o mérito
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte (Art. 141, CPC).
Assim, em prestígio ao princípio da adstrição,
da eventualidade e da proibição de inovação recursal, a
mantença da decisão atacada é medida que se impõe, já que
descabida a formulação de novos pedidos num momento
posterior à interposição do recurso. Entendimento contrário
resultaria em evidente cerceamento do direito de defesa da
agravada e em malferição ao devido processo.
Pelo exposto, pelo meu voto ACOLHO EM
PARTE os embargos de declaração e o faço para sanar
contradição verificada, restando o recurso de apelação interposto
pelo embargado DESPROVIDO, cabendo a ele o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais do
patrono da parte adversa, nos termos do voto.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002631-58.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 00136G
11